Tribunal: TJES
Processo: 5005605-58.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005605-58.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILIPE AHNERT e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº: 5005605-58.2025.8.08.0035

RECORRENTE: FILIPE AHNERT e LORENA MERLO PAVIOTTI AHNERT

RECORRIDO: DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA OU DO PREPARO RECURSAL. PRAZO QUE TRANSCORREU IN ALBIS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/95 E DO ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. DESERÇÃO MANIFESTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

VOTO

Em análise dos pressupostos recursais, constato que a parte Recorrente interpôs o Recurso Inominado tempestivamente, com pedido de gratuidade de justiça sem, contudo,
anexar aos autos qualquer documento hábil a fim de se auferir a sua renda
.

Devido a isso, o recorrente foi intimado para comprovar a sua hipossuficiência ou ainda, no mesmo prazo, realizar o preparo recursal, sob pena de deserção, todavia, deixou o prazo transcorrer
in albis
.

Diante disso, considerando que à luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Nesse contexto, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso ante a ausência de comprovação do preparo e por não restar configurada a impossibilidade da Recorrente em arcar com os encargos processuais.

Isso posto, deixo de conhecer do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de preparo.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
considerando a manifesta deserção, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

P.R.I. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)